Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-64.2015.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001123-64.2015.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AGNALDO FRANÇA DA SILVA (ESPÓLIO) e ANA CAROLINA
PARRA
FRANÇA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
são
embargados
RESTAURANTE FEIJÃO DE CORDA IPIRANGA LTDA EPP e DANUBIA
FRANÇA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001123-64.2015.8.26.0010/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração:
1001123-64.2015.8.26.0010/50000
Embargante: Agnaldo França da Silva (Espólio)
Embargados: Restaurante Feijão de Corda Ipiranga
Ltda EPP e outro
Voto 16.574-ED
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, contradição
e obscuridade inexistentes Pretendido reexame da causa
Inadmissibilidade Rejeição.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à
apelação interposta pelos embargantes, mantida a
sentença decretatória da improcedência de ação
declaratória e indenizatória (fls. 677/692).
O embargante sustenta que o acórdão
proferido contém vícios, afirmando que não houve
a devida apreciação de depoimentos juntados a
fls. 583/616. Prequestiona os artigos 212,
incisos I a V e 987 do Código Civil vigente
(fls. 01/09).
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001123-64.2015.8.26.0010/50000 -Voto no
3
obscuridade a serem sanadas.
No acórdão proferido, foi salientada a
qualificação
incorreta
dos
fatos
expostos,
analisada a causa de pedir deduzida, verificando-
se que a hipótese proposta correspondente a um
negócio fiduciário, sem que, porém, tenham sido
confirmadas as proposições apresentadas pela
parte embargante.
As provas apresentadas foram, todas
elas,
examinadas,
inclusive
os
depoimentos
colhidos em inquérito policial, destacando-se
que o embargante grifou termos em que é afirmada
a titularidade do “de cujus” em relação à
unidade do restaurante estabelecida em Diadema e
não, daquela localizada no Bairro do Ipiranga,
que é a tratada nos autos.
Repete-se que:
“Da mesma forma, os elementos extraídos do inquérito policial
inconcluso e as notícias veiculadas pela
imprensa na ocasião da morte de Agnaldo
França da Silva, frente à inexatidão dos
dados de informação, não podem ser tidos
como aptos a confirmar as proposições
lançadas na petição inicial, no sentido
de que Agnado França da Silva era o
verdadeiro “dono” do restaurante réu,
destacando-se que esta demanda refere-se
exclusivamente ao Restaurante Feijão de
Corda instalado no Bairro do Ipiranga.
Não
discutida,
aqui,
a
situação
do
falecido Agnaldo França da Silva diante
de outros restaurantes aos quais foi
conferido
o
mesmo
título
de
estabelecimento, “Feijão de Corda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001123-64.2015.8.26.0010/50000 -Voto no
4
Nesse
ponto,
destaca-se
que
os
depoimentos constantes do procedimento
criminal e reproduzidos nas razões recursais, assim como a sentença proferida no Processo
1035930-71.2014.8.26.000, referem-se, com
exclusividade, ao Restaurante Feijão de
Corda situado na Comarca de Diadema ou ao
Bar e Lanches 2000 instalado no Bairro de
Santo Amaro. Não há qualquer referência
relevante
acerca
do
estabelecimento
instalado no Bairro do Ipiranga, que,
segundo a própria peça inaugural, é um
tanto mais recente.”
O embargante, de maneira imprópria,
veicula
seu
inconformismo
e
propõe
uma
reapreciação da causa, que não tem o menor
cabimento.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado
com a correta aplicação da lei regente do
contrato enfocado.
Assinala-se, inclusive, que as razões
recursais fazem uma remissão genérica aos inciso
I a V do artigo 212 do Código Civil de 2002,
que, simplesmente, contém uma enumeração dos
meios de prova dos fatos jurídicos, sendo, por
sua vez, incorreta a referência ao artigo 987 do
mesmo diploma, referente à prova da sociedade em
comum,
em
descompasso
com
o
teor
da
fundamentação adotada. Não haveria a menor
possibilidade
de
contrariedade
a
estes
dispositivos legais, debatida questão de fato
devidamente dirimida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001123-64.2015.8.26.0010/50000 -Voto no
5
Não é, de toda maneira, necessária a
menção expressa de todos dispositivos legais
aplicáveis num caso. Cabe apenas resolver a
demanda, o que foi feito, sem que uma análise
enciclopédica seja imprescindível, inexistindo,
aqui, enquadramento junto ao artigo 1.022 do CPC
de 2020.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator